Tribunal: TJMT
Processo: 0003934-84.2018.8.11.0023
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003934-84.2018.8.11.0023
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOSE RICARDO GOMES DE SOUSA ALMEIDA - CPF: 040.525.251-08 (RECORRENTE), EDILAINE LOPES PEREIRA - CPF: 988.922.581-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ROBSON LUIZ GOMES PEREIRA (VÍTIMA), DANIEL PEREIRA CAVALCANTE - CPF: 021.522.771-98 (TESTEMUNHA), LEANDRO DE FREITAS ANDRADE - CPF: 043.239.771-07 (TESTEMUNHA), ROBSON LUIZ GOMES PEREIRA - CPF: 066.100.251-93 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE
ANIMUS NECANDI
. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra decisão que pronunciou o réu pela prática do crime de homicídio simples tentado (CP, art. 121,
caput
, c/c o art. 14, II).

2. Fatos relevantes:
(i)
desentendimento entre irmãos;
(ii)
facada desferida pelo réu que atingiu a região dorsal direita da vítima;
(iii)
recorrente que alega ter agido em legítima defesa após ser agredido com uma ripa;
(iv)
laudo de exame de corpo de delito do recorrente que atesta a ausência de lesões corporais;
(v)
vítima socorrida por vizinhos, evitando a consumação do crime;
(vi)
materialidade comprovada por laudo pericial.

3. Requerimentos:
(i)
absolvição sumária por legítima defesa;
(ii)
impronúncia por inexistência de provas da materialidade do crime de homicídio tentado;
(iii)
desclassificação da conduta para lesão corporal, por ausência de prova da intenção homicida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
examinar se há prova inequívoca da legítima defesa que justifique a absolvição sumária;
(ii)
analisar se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para manter a pronúncia;
(iii)
verificar se o conjunto probatório permite concluir, com segurança, que o agente não agiu com dolo homicida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri constitui mero juízo de admissibilidade da acusação e exige prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria.

6.

A absolvição sumária fundada na alegação de legítima defesa demanda comprovação inequívoca dos requisitos cumulativos do artigo 25 do Código Penal, necessitando de prova cristalina e irrefutável da presença de seus elementos.

7. A desclassificação da conduta na primeira fase do procedimento escalonado do Júri somente é possível quando as evidências dos autos comprovarem, indubitavelmente, a inexistência do dolo de matar, sob pena de usurpar a competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença.

8. A circunstância de a vítima ter sido ferida nas costas, com arma branca e em local vital, constitui elemento probatório suficiente para admitir, em tese, a existência de
animus necandi
.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121,
caput
, c/c o art. 14, II; CP, art. 25; CPP, arts. 414, 415 e 419.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RESE n. 1012015-46.2024.8.11.0006, RESE n. 1000897-74.2024.8.11.0038.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA:

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defesa de
José Ricardo Gomes de Sousa Almeida
contra a decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos da ação penal n.

0003934-84.2018.8.11.0023, que o
pronunciou pela prática do crime de homicídio simples, na sua forma tentada (CP, art. 121,
caput
, c/c o art. 14, II)
.

Nas
razões recursais
, a Defesa requer a impronúncia do recorrente, ao argumento de inexistirem provas da materialidade do crime de homicídio tentado, destacando a ausência de laudo pericial complementar que ateste o perigo de morte. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição sumária, sob a alegação de que teria agido em legítima defesa. Por fim, postula a desclassificação para o crime de lesão corporal, em razão da ausência de provas da intenção homicida do agente (id.

313535870).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso e a manutenção da pronúncia em todos os seus termos (id.

313535872).

Em exercício do juízo de retratação, previsto no art. 589 do Código de Processo Penal, o Magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id.

313535874).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id.

316075897).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA:

Egrégia Câmara Criminal:

O recorrente
José Ricardo Gomes de Sousa Almeida
foi denunciado pela prática do crime de homicídio simples tentado (CP, art. 121,
caput
, c/c o art. 14, II), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“(...) No dia 18/03/2018, por volta das 15h39min, na Rua da Paz, nº 177, Bairro Liberdade, no município de Peixoto de Azevedo, o denunciado
JOSE RICARDO GOMES DE SOUSA ALMEIDA
tentou ceifar a vida de
ROBSON LUIZ GOMES PEREIRA
, utilizando-se de uma faca, não alcançando o seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

De acordo com o apurado, na data dos fatos, JOSÉ e ROBSON estavam no endereço supramencionado, ocasião em que se iniciou uma discussão. Neste momento, o denunciado, em posse do objeto perfurocortante, golpeou a vítima, atingindo-a na região dorsal direita (fls. 12/14).

O denunciado, então, buscando fugir da prisão em flagrante, tomou rumo ignorado, ato contínuo em que a Polícia Militar iniciou diligências, oportunidade em que localizou o denunciado.

Cumpre ressaltar que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, tendo em vista a reação da vítima, o socorro médico prestado e o não atingimento de órgãos vitais (...)”
(id.
313535518 - Pág. 9/10).

Encerrada a fase instrutória, o juízo singular pronunciou o recorrente nos exatos moldes da inicial acusatória.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso, cujos termos passo a apreciar.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

O recorrente sustenta que agiu em legítima defesa, com o único propósito de repelir agressão injusta perpetrada pela vítima, motivo pelo qual requer a sua absolvição sumária, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal.

O pedido não procede.

Convém esclarecer, a princípio, que a primeira fase processual afeta à competência do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do júri popular.

Nesta etapa, a legislação prevê a necessidade de certeza da ocorrência do crime doloso contra a vida e a identificação de indícios suficientes de autoria. Ou seja, não é necessária a demonstração plena do envolvimento do agente, porquanto o exame aprofundado da prova compete somente aos jurados.

Por sua vez, a absolvição sumária fundada no acolhimento da alegação da excludente de ilicitude da legítima defesa é providência que demanda comprovação indene de dúvidas, isto é, necessita de prova cristalina e irrefutável da presença dos seus requisitos.

No caso, interrogado em juízo, o
recorrente José Ricardo
afirmou que, no dia dos fatos, foi surpreendido pelo ofendido, que arrombou a porta do quarto e o agrediu com uma ripa. Alegou que, para se defender, utilizou uma faca de serra que estava sob o colchão e golpeou a vítima. Disse que ambos estavam alcoolizados e que agiu apenas para repelir a agressão, mas que não tinha intenção de matá-la (id.

313535860).

Em sentido diverso, o ofendido
Robson Luiz Gomes Pereira
narrou na fase policial que, ao chegar à casa onde residia com o recorrente, foi golpeado pelas costas assim que abriu a porta. Afirmou que, ao sentir o sangramento, correu pela rua em busca de ajuda até perder as forças e cair, quando foi socorrido por vizinhos. Ressaltou ainda que não seria a primeira vez que o recorrente teria atentado contra a sua vida (id.

313535518 - Pág. 23).

A vítima não foi ouvida em juízo, uma vez que foi encontrada morta em uma residência na cidade de Sinop, meses após os fatos narrados na denúncia (id.

313535518 - Pág. 63).

O policial militar
Leandro de Freitas Andrade
confirmou em juízo que a vítima apresentava uma perfuração nas costas, aparentemente produzida por uma faca. Disse que as informações colhidas no local indicavam que o autor do golpe seria o recorrente, que era irmão do ofendido, e que imediatamente iniciaram as diligências para localizá-lo.

Relatou que o recorrente foi encontrado em uma residência próxima e que ele admitiu ter golpeado a vítima com uma faca, após ingerirem bebida alcoólica, sem esclarecer as razões do desentendimento. Por fim, a testemunha afirmou que o réu não apresentava nenhuma lesão, hematoma ou escoriação, e que não ofereceu resistência à prisão (id.

313535860).

O laudo de exame de corpo de delito realizado no recorrente atestou a ausência de lesão externa ou ofensa à integridade corporal do periciando (id. 313535518 - Pág. 36.).

Diante desses elementos de prova, não é possível extrair a comprovação inequívoca dos requisitos cumulativos insculpidos no artigo 25 do Código Penal, quais sejam:
(i)
agressão injusta atual ou iminente;
(ii)
proteção a direito próprio ou de terceiro;
(iii)
uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão; e
(iv)
presença de um ânimo de defesa (
animus defendendi
).

A rigor, ao menos em tese e para fins de pronúncia, não há prova robusta e incontestável de que a vítima Robson tenha efetivamente adentrado o cômodo onde se encontrava o recorrente com sua convivente e dado início às agressões, sem justa causa.

Dessa forma, não se identifica, em sede de cognição não exauriente, a ocorrência de eventual agressão injusta, atual ou iminente, tampouco o uso moderado de meios necessários para rechaçá-la.

Não se trata de afastar por completo a tese de legítima defesa trazida pelo recorrente, mas sim reconhecer que o exame dos autos não confere ao julgador, nesta fase de sumário da culpa
(judicium accusationis)
, a certeza necessária quanto ao preenchimento dos requisitos do artigo 25 do Código Penal, o que impede o acolhimento do pleito absolutório.

Nesse sentido:

“
A absolvição sumária por legítima defesa exige demonstração inequívoca da excludente de ilicitude, não bastando versões conflitantes que devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri
” (TJMT, RSE n. 1012015-46.2024.8.11.0006, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 12/09/2025).

Portanto, existindo dúvida quanto à configuração da excludente de ilicitude, o recorrente deve ser submetido a julgamento perante Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

2. IMPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO

A defesa argumenta que não foi devidamente comprovada a materialidade delitiva, sobretudo em razão da ausência de laudo pericial complementar que atestasse a gravidade da lesão ou o perigo de morte sofrido pela vítima em decorrência do ferimento, situação que determina a sua impronúncia, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal, pois não haveria provas suficientes de que o recorrente agiu com
animus necandi
.

A pretensão não procede.

Como salientado anteriormente, a pronúncia demanda comprovação da materialidade, indícios suficientes de autoria e indicativos concretos de
animus necandi
.

De outro vértice, conforme disposto no artigo 419 do Código de Processo Penal, somente quando o juiz estiver convencido da inexistência do elemento volitivo caracterizador do crime de homicídio é que deverá desclassificar a conduta e remeter os autos ao juízo competente.

Em outros dizeres, a desclassificação da conduta, na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, somente é possível quando as evidências dos autos comprovarem, indubitavelmente, a inexistência do dolo de matar, sob pena de usurpar a competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença.

No caso, não obstante os argumentos sustentados pela defesa, verifica-se que a materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 313535518 - Pág. 16/17) e pelo laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (id. 313535518 - Pág. 32/34).

Na fase inquisitiva, o ofendido
Robson Luiz Gomes Pereira
relatou que, após ser atingido por uma facada nas costas, desferida por seu irmão, tentou escapar, mas perdeu as forças, caiu na rua e foi socorrido por vizinhos, o que evitou a consumação do crime (id.

313535518 - Pág. 23).

Observa-se que a narrativa do ofendido é coerente com os relatos do policial militar
Leandro de Freitas Andrade
, o qual atestou que a vítima foi socorrida pelo SAMU e que o réu se evadiu do local, destacando, ainda, que o ofendido mencionou não se tratar da primeira vez em que o recorrente tentou matá-lo (id.

313535860).

Ademais, conquanto tenha sido desferido apenas um golpe, a circunstância de a vítima ter sido atingida nas costas, com arma branca e em local vital, se trata de elemento probatório suficiente para admitir, em tese, a existência de
animus necandi
.

Ressalte-se que a resposta positiva para o quesito referente ao perigo de vida no laudo de lesão corporal é prescindível para a comprovação da materialidade delitiva do crime de homicídio tentado, sobretudo se os elementos probatórios indicam o
animus necandi
.

Assim, ainda que a defesa sustente que não há provas de que a recorrente agiu com intenção de matar, é certo que existem indicativos suficientes da ocorrência dos fatos delineados na denúncia, situação que demanda sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido:

“
(...) A ausência de animus necandi deve ser inequívoca para justificar a desclassificação da conduta para lesão corporal, o que não se verifica quando há pluralidade de versões (...)
” (TJMT, RESE n. 1000897-74.2024.8.11.0038, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 25/07/2025).

Logo, existindo provas da materialidade, indícios suficientes de autoria e de dolo homicida, bem como por não haver prova incontroversa nos autos de que o agente agiu acobertado por excludente de ilicitude, deve ser mantida a decisão de pronúncia.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pelo réu
José Ricardo Gomes de Sousa Almeida
,

em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025